Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711219-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO APELADO: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que a parte Apelante Adesivo juntou documentos onde tenta justificar a interposição deste. Assim em homenagem ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifestem os demais Apelantes sobre os documentos juntados e seu pedido, consoante ID's 35747763/66. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator